Tribunal: STF
Processo: HC 267753
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Dinael de Souza Machado Júnior, advogado, em 23.1.2026, em benefício de Felipe André Salandin Machado, contra decisão do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.1.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.067.772/SP, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 30.12.2025, pela apontada prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) e posse de munições de arma de fogo sem autorização legal (art. 12 da Lei n. 10.826/2003 – fls. 12-14, e-doc. 2). Em 31.12.2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, evidenciadas pelo risco de reiteração delitiva (fls. 2-3, e-doc. 5).

3. Em 13.1.2026,  o Ministério Público estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente e da corré pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse de munições de arma de fogo sem autorização legal), em concurso material (fls. 134-137, e-doc. 4).  

Em 14.1.2026, o juízo das garantias da Quarta Região Administrativa Judiciária da comarca de Piracicaba/SP determinou a redistribuição dos autos eletrônicos ao juízo natural, para decidir sobre o pedido da defesa de relaxamento da prisão e de revogação da prisão preventiva (fl. 138, e-doc. 4). 

4. Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que o Processo n. 1502168-77.2025.8.26.0630, objeto deste habeas corpus, foi redistribuído ao juízo da Primeira Vara Criminal do Foro de Americana/SP. Em 27.1.2026, o magistrado notificou o paciente para responder à acusação oferecida pelo Ministério Público, afastou a suscitada nulidade da prisão em flagrante pela alegada violação de domicílio e manteve a prisão preventiva do paciente pelos motivos subsistentes.

5. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2004606-32.2026.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 16.1.2026, a Desembargadora Relatora indeferiu a medida liminar, requisitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou vista ao Ministério Público para parecer (e-doc. 6).

6. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.067.772/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.1.2026, o Vice-Presidente daquele Tribunal Superior, no exercício da Presidência,  Ministro Luis Felipe Salomão, indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta ilegalidade no decreto de prisão preventiva pela pretensa violação de domicílio, buscando o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, alega a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas.

Menciona situação excepcional que autorizaria a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois “a incursão policial no domicílio do Paciente, além de extrapolar os limites de decisão judicial primitiva, ocorreu com base exclusiva em denúncia anônima, desacompanhada de quaisquer diligências prévias idôneas, objetivas e verificáveis, incapazes, portanto, de demonstrar a existência das fundadas razões constitucionalmente exigidas” (fl. 8, e-doc. 1). 

Assevera que, “quando da abordagem inicial, o Paciente encontrava-se do lado externo do imóvel, sem portar objetos ilícitos, sem apresentar comportamento suspeito e sem que houvesse qualquer situação flagrancial em curso, circunstância que evidencia, de forma cristalina, a construção artificial e posterior do suposto flagrante” (fl. 8, e-doc. 1).

Argumenta “que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva não possui o condão de convalidar vícios originários, sobretudo quando a decisão cautelar se ancora em elementos probatórios constitucional e legalmente inadmissíveis” (fl. 9, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) Em primeiro lugar, a concessão de provimento liminar, mitigando-se a aplicação da Súmula 691/STF, a fim de que sejam imediatamente suspensos os efeitos da privação de liberdade que pesa em desfavor do Paciente, assegurando-lhe a liberdade provisória, mediante a eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se assim entender este Egrégio Tribunal Estadual, até o julgamento definitivo do presente writ, com a imediata expedição do competente alvará de soltura; 
b) No exame de mérito, a concessão definitiva da ordem em definitivo, mitigando-se a aplicação da Súmula 691/STF, para que seja reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar e, por derivação, a ilicitude originária das provas obtidas, bem como de todas aquelas delas decorrentes, com fundamento no artigo 5.º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, e no artigo 157, caput e § 1.º, do Código de Processo Penal, declarando-se, por consequência, a nulidade da prisão em flagrante e da decisão que a converteu em prisão preventiva, por absoluta ausência de justa causa e contaminação probatória; 
c) Subsidiariamente, apenas na remota hipótese de não acolhimento dos pedidos principais, seja revogada a prisão preventiva, por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a eventual aplicação de medidas cautelares diversas, se assim entender este r. Juízo; 
d) Por derradeiro, caso Vossas Excelências não entendam da forma acima esposada, considerando a flagrante ilegalidade verificada na espécie, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício” (fls. 12-13, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

A presente impetração volta-se contra decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.1.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.067.772/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Consta do sítio eletrônico que agravo regimental interposto em 25.1.2026 aguarda julgamento.

O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.

9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 
1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).

10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.
11. Tem-se, no processo, que o paciente e sua companheira foram presos em flagrante, em 30.12.2025, por posse de munições de arma de fogo em desacordo com a determinação legal, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Constou do auto de prisão em flagrante:
“Que é policial civil integrante das Delegacias que compõem a Central de Polícia Judiciária de Americana, lotado no 1 ºDP, narrando que nesta data, juntamente com o policial civil MARCO MELA, e demais policiais civis das Delegacias da Central de Polícia Judiciária de Americana, com apoio da DIG e DISE, realizaram na diligências decorrente de trabalho de inteligência previamente realizado, consistente na elaboração de relatório de investigação acerca de possível prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico na região dos bairros Jardim Lírios e Cidade Jardim, nesta cidade, locais já conhecidos pelo alto índice de apreensões de entorpecentes e prisões por tráfico. Que, em cumprimento à ordem judicial de busca expedida nos autos do Processo Digital nº 1500813-02.2025.8.26.044, pela Vara Regional das Garantias da 4ª RAJ – Piracicaba, deslocaram-se até a Rua das Emas, nº 254, onde realizaram diligências e vistoria em diversos imóveis situados no mesmo terreno, encontrando apetrechos e um pedaço de maconha na casa dos fundos, não habitada, fatos registrados no SPJ TB2117-1/2025 do 1º DP de Americana, uma vez que o alvo principal, não foi localizado no referido endereço. Que, ao final da diligência, receberam informações privilegiadas indicando que, naquele exato momento, na Rua dos Gerânios, nº 410, fundos, havia um imóvel onde um casal estaria mantendo em depósito e guarda certa quantidade de materiais destinados ao preparo, manuseio e tráfico de drogas, bem como entorpecentes. Que, diante da notícia, deslocaram-se imediatamente ao local e, ao chegarem à frente do imóvel, abordaram um indivíduo do sexo masculino que saía do local, identificado como FELIPE ANDRÉ SALANDIN MACHADO. Indagado sobre a denúncia, este afirmou que possuía apenas pequena quantidade de entorpecente para uso próprio. Em razão das fundadas razões e suspeitas, ingressaram no imóvel, onde localizaram grande quantidade de drogas, incluindo centenas de porções de cocaína e maconha, balança de precisão, centenas de embalagens plásticas para acondicionamento de entorpecentes, rolos plásticos, facas, aparelhos celulares, munições e cartuchos de arma de fogo. Que, no local, também foi abordada a companheira de Felipe, identificada como ANA CAROLINA QUINTINO PIRES, e procedeu-se à busca minuciosa e vistoria no imóvel, sendo encontradas mais substâncias entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico. Todo o material foi apreendido e os investigados conduzidos à Delegacia para as providências cabíveis” (fl. 4, e-doc. 4). 

Na denúncia oferecida pelo Ministério Público, consta terem sido apreendidos, na residência do paciente, três balanças de precisão, três facas, um caderno com anotações de contabilidade, “centenas de embalagens plásticas tipicamente utilizadas para acondicionamento de entorpecentes, diversos rolos plásticos, seis aparelhos de telefonia celular e nove munições de arma de fogo”, (...) 283 microtubos plásticos do tipo ‘eppendorf’ contendo cocaína, totalizando 62,2g, e 12 (doze) frascos plásticos contendo maconha, pesando 7,9g no total” (fls. 134-135, e-doc. 4). 

Na decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Plantão da 53ª Circunscrição Judiciária da comarca de Americana/SP realçou a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, enfatizando o envolvimento prévio do paciente com o tráfico de drogas, nestes termos:
“As circunstâncias do caso retratam que a liberdade do agente desafia a ordem pública, considerando-se, sobretudo, que ele já possui antecedentes relacionados ao tráfico de drogas, e, novamente, foi preso em flagrante pela prática do mesmo delito. Tais fatos são bastantes para demonstrar que a liberdade provisória do autuado não é cabível, na medida em que ele faz da prática de crimes o seu modo de vida, pelo que apenas a segregação cautelar se mostra aplicável o agente recalcitrante na prática de infrações penais. Logo, necessária a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. No caso dos autos, a custódia cautelar visa também à conveniência da instrução criminal, assegurando a participação do investigado nos principais atos processuais e preservando a prova a ser colhida durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório. Por fim, não custa lembrar que, considerando a quantidade de pena prevista para o crime pelo qual o agente poderá ser acusado, e à míngua de ligações concretas com o distrito da culpa – já que não demonstrou o vínculo de empregado alegado –, não é desprezível a possibilidade de evasão, o que implicaria no retardamento da marcha processual, obstando a desejável citação pessoal, em evidente prejuízo à aplicação da lei penal. Nessas condições, em que pese à excepcionalidade da prisão preventiva no sistema jurídico brasileiro, diante da gravidade em concreto do delito supostamente cometido, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas, insuficientes e, sobretudo, desproporcionais para o caso concreto em análise, ficando plenamente justificada a imposição da medida mais gravosa” (fl. 3, e-doc. 5). 

12. Em 27.1.2026, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Americana/SP concluiu pela legalidade da busca domiciliar e manteve a prisão preventiva do paciente pelos motivos subsistentes, com os seguintes fundamentos:
“Estão presentes, ainda, os requisitos da prisão preventiva e é imperioso para fundamentar a mantença da prisão, sem qualquer excesso que recomende a revogação da prisão.
Assim, pelos fundamentos já alinhados, mantenho a prisão preventiva de FELIPE ANDRÉ SALANDIN MACHADO.
Não há, pelos elementos de prova verificados no auto de prisão em flagrante, nulidade decorrente da prisão em flagrante após apreensão de alentada quantidade de drogas e petrechos.
Ao contrário do que alega a Defesa, a polícia civil tinha elementos indicativos de tráfico e associação no local, com endereços verificados e que realmente apontavam para a existência de crime. 
A denúncia anônima, quando precedida de investigação preliminar, autoriza não só o requerimento para a busca e apreensão bem como, em face do crime permanente verificado (tráfico de drogas na modalidade de guardar, ocultar,ter em depósito), excepcionar o ingresso domiciliar e efetuar a prisão em flagrante delito, como ocorreu.
A droga foi apreendida e encaminhada para perícia.
3. O Representante do Ministério Público manifestou pela realização de perícia nos dispositivos eletrônicos apreendidos. Está plenamente justificada a necessidade da quebra do sigilo telefônico, de dados e conteúdo de telemática, nos aparelhos apreendidos com os indiciados, denunciados pela prática de crimes graves (tráfico de entorpecentes, associação e posse ilegal de arma), puníveis com penas de reclusão.
A investigação ainda está em curso e a quebra do sigilo dedados e conteúdo de telemática é indispensável, porquanto apreendido material para esse desiderato e, sem o qual, será limitada a investigação de crimes extremamente graves” (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual). 

13. Ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 2004606-32.2026.8.26.0000, impetrado em favor do paciente, a Desembargadora Relatora enfatizou ser o paciente reincidente específico no tráfico de entorpecentes e afirmou a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Assentou que a tese de violação de domicílio demandaria análise fático-probatória, incabível na via estreita do habeas corpus, como se tem nos seguintes trechos:
“A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como com os artigos 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, lastreando-se em elementos concretos extraídos dos autos e não apenas na gravidade abstrata do delito. 
Com efeito, estão presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como o periculum libertatis, evidenciado pelo risco concreto que a liberdade do paciente representa à ordem pública. Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, sendo apreendida expressiva quantidade de substância entorpecente de elevada nocividade, notadamente cocaína, além de porções de maconha e munições de arma de fogo de uso permitido. Tais circunstâncias revelam maior reprovabilidade da conduta e demonstram, em tese, inserção do agente em atividade criminosa organizada, apta a justificar a segregação cautelar. 
Ademais, a decisão combatida destacou de forma concreta a existência de antecedentes relacionados ao tráfico de drogas, bem como a reiteração delitiva, elementos que, segundo entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, autorizam a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, notadamente para evitar a continuidade da prática criminosa.
Ressalte-se que o tráfico ilícito de entorpecentes figura entre os delitos que mais contribuem para o agravamento da criminalidade e da violência social, possuindo elevado potencial lesivo à coletividade. Assim, a custódia cautelar mostra-se, no caso, necessária e proporcional para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública. 
Também se mostra devidamente fundamentada a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, diante da ausência de vínculos sólidos do paciente com o distrito da culpa, bem como da possibilidade concreta de evasão, circunstância que poderia comprometer o regular andamento da persecução penal. 
Nesse contexto, não se revela suficiente ou adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais se mostram incapazes de atender, com a mesma eficácia, às finalidades da custódia preventiva, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos e do histórico do agente. 
Quanto à alegada ilicitude da prova decorrente de suposta invasão domiciliar, trata-se de matéria que demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus em sede de cognição sumária. Tal análise deverá ser realizada oportunamente, pelo órgão jurisdicional competente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, por ora, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ser sanada de plano. 
Dessa forma, ausente constrangimento ilegal evidente, e constatada a regularidade da decisão impugnada, não se justifica a concessão da medida liminar.
Diante do exposto, denego a liminar requerida” (fls. 2-4, e-doc. 6).

14. A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.067.772/SP, objeto desta impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, nestes termos:
“Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado n. 691 da Súmula do STF:
 Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus  impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. 
Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 7). 

15. As alegações da defesa em relação à ilicitude do ingresso policial na residência do paciente e das provas obtidas não foram debatidas pelo Tribunal estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a ressaltar a supressão de instância e afastar o alegado constrangimento ilegal. Também não se demonstrou, de plano, que o alegado pelo impetrante possa prevalecer.

Neste momento processual, apreciar e decidir sobre o alegado configuraria supressão de instância e demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que não é juridicamente admissível em habeas corpus. 

Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Assim também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.045-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.9.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Violação de domicílio. Alegação de nulidade. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. As alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.493-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2022).

16. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e observados os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual decretada a prisão cautelar.

Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso, para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente  foi imposta com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, e para assegurar a aplicação da lei penal.

Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM E SURGIMENTO DE PROVAS NOVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.983-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA, EXTORSÃO QUALIFICADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.127-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.3.2025).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Prisão preventiva. Reincidência. Risco concreto de reiteração delitiva. Decisão fundamentada. Ausência de flagrante ilegalidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 238.660-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2024).

17. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).

18. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.

Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, que teve liminar indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 

Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.

19. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.

Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 

20. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora